Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-39.2024.8.11.0014
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001415-39.2024.8.11.0014
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. RECURSO DA DEFESA. MOTOCICLETA E CELULAR APREENDIDOS EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM LÍCITA. VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de motocicleta e celular apreendidos durante investigação por crime de tráfico de drogas e decretou o perdimento dos bens.
2. Fatos relevantes: (i) bens apreendidos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no curso da “Operação Gólgota”, que visava desarticular organização criminosa; (ii) imóvel conhecido como ponto de venda de drogas; (iii) condenação do apelante por tráfico de drogas; (iv) ausência de documentos que comprovem a origem lícita dos bens.
3. Requerimentos: (i) reconhecimento da licitude e propriedade dos bens; (ii) restituição da motocicleta e do aparelho celular apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se os bens apreendidos possuem origem lícita e não estão vinculados à prática criminosa; e (ii) se a condenação pelo crime de tráfico de drogas autoriza o perdimento dos bens apreendidos em poder do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O perdimento de bens utilizados na prática do crime de tráfico de drogas possui previsão constitucional e decorre da sentença penal condenatória, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, do art. 91, II, do Código Penal, e do art. 63 da Lei n. 11.343/06.
6. A restituição dos bens apreendidos exige a demonstração inequívoca de sua origem lícita, ônus que incumbia à defesa, que, contudo, deixou de apresentar qualquer documentação apta a comprovar a regularidade da aquisição.
7. Demonstrada a conexão dos bens com o delito e inexistindo prova da origem lícita, o perdimento é medida que se impõe como efeito da condenação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II; Lei 11.343/06, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 647; STJ, AgRg no AREsp 2.857.729/SP; TJMT, ApCrim 1000745-32.2024.8.11.0036.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001415-39.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAIQUE MARTINS DE SOUZA - CPF: 062.108.571-59 (APELANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. RECURSO DA DEFESA. MOTOCICLETA E CELULAR APREENDIDOS EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM LÍCITA. VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de motocicleta e celular apreendidos durante investigação por crime de tráfico de drogas e decretou o perdimento dos bens.

2. Fatos relevantes:

(i)
bens apreendidos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no curso da “Operação Gólgota”, que visava desarticular organização criminosa;
(ii)
imóvel conhecido como ponto de venda de drogas;
(iii)
condenação do apelante por tráfico de drogas;
(iv)
ausência de documentos que comprovem a origem lícita dos bens.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento da licitude e propriedade dos bens;
(ii)
restituição da motocicleta e do aparelho celular apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em analisar:
(i)
se os bens apreendidos possuem origem lícita e não estão vinculados à prática criminosa; e
(ii)
se a condenação pelo crime de tráfico de drogas autoriza o perdimento dos bens apreendidos em poder do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O perdimento de bens utilizados na prática do crime de tráfico de drogas possui previsão constitucional e decorre da sentença penal condenatória, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, do art. 91, II, do Código Penal, e do art. 63 da Lei n. 11.343/06.

6. A restituição dos bens apreendidos exige a demonstração inequívoca de sua origem lícita, ônus que incumbia à defesa, que, contudo, deixou de apresentar qualquer documentação apta a comprovar a regularidade da aquisição.

7. Demonstrada a conexão dos bens com o delito e inexistindo prova da origem lícita, o perdimento é medida que se impõe como efeito da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II; Lei 11.343/06, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 647; STJ, AgRg no AREsp 2.857.729/SP; TJMT, ApCrim 1000745-32.2024.8.11.0036.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Caique Martins de Souza
, contra a decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n. 1001415-39.2024.8.11.0014, que julgou improcedente o pedido e decretou o perdimento da motocicleta Honda CG 160, placa SPC7A28, e dos demais objetos apreendidos na ação penal n. 1000504-27.2024.8.11.0014.

Em suas
razões recursais
, a defesa alega que não houve comprovação de que a motocicleta ou o aparelho celular foram adquiridos com proveito do tráfico de drogas, de modo que não há provas de sua vinculação com a atividade criminosa, razão pela qual requer a restituição dos bens (id.

287054428).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 287054429).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

290377379).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Caique Martins de Souza
ajuizou incidente de restituição de coisa apreendida para reaver a motocicleta Honda CG 160, placa SPC7A28, e os demais objetos apreendidos na ação penal n. 1000504-27.2024.8.11.0014, instaurada em seu desfavor para apurar a prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, o requerente sustentou a licitude dos bens apreendidos, a comprovação da sua propriedade e a ausência de decretação do perdimento na sentença condenatória (id

287054414).

Ao analisar a pretensão, o Juízo
a quo
fundamentou a necessidade de decretação do perdimento do veículo e dos demais objetos apreendidos, com fundamento no artigo 243 da Constituição Federal e no artigo 63 da Lei n. 11.343/06 (id.

287054425).

Irresignado, o apelante interpõe o presente recurso de apelação.

1. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

1.1. Preenchimento dos requisitos

A defesa sustenta que restou comprovada a origem lícita da motocicleta e do aparelho celular apreendidos e que não houve demonstração da utilização desses bens para a prática delitiva, razão pela qual aduz que o decreto de perdimento em favor da União e da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Poxoréu configura flagrante violação ao princípio do devido processo legal.

Diante disso, requer a reforma da sentença para determinar a restituição da motocicleta Honda CG 160, placa SPC7A28, e do aparelho celular
Samsung
apreendidos em posse do apelante.

O pleito não merece acolhimento.

O perdimento de bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas possui assento constitucional (CF, art. 243, parágrafo único) e constitui efeito da condenação, conforme regulamentado no art. 91, inciso II, do Código Penal, e, especificamente, no art. 63 da Lei n. 11.343/06.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 243, parágrafo único, que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.491/PR, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“
É possível o confisco de todo bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
” (STF, RE 638.491/PR, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017 –
Tema 647
).

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.729/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 30/4/2025).

Ademais, a restituição dos objetos apreendidos somente é possível quando presentes provas concretas da origem lícita e da propriedade do requerente (TJMT, ApCrim 1000745-32.2024.8.11.0036, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 07/02/2025).

No caso, a apreensão dos bens ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante, no âmbito da “Operação Gólgota”, deflagrada especificamente para combater a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, fatos que originaram a ação penal n. 1000504-27.2024.8.11.0014.

Em consulta à ação penal originária, por meio do Sistema PJe, verifica-se que o local da apreensão era conhecido como ponto de venda de drogas, circunstância que demonstra a gravidade e habitualidade da atividade delitiva desenvolvida pelo apelante.

Interrogado em juízo, o
apelante Caique
declarou não possuir profissão definida e trabalhar esporadicamente. Para justificar a origem lícita da motocicleta apreendida, que, ressalte-se, possui considerável valor comercial, sustentou que foi um presente do seu genitor.

No entanto, durante toda a instrução processual, a defesa não juntou aos autos qualquer documento que corroborasse essa versão, como comprovante de transferência bancária, nota fiscal de aquisição, declaração do doador ou qualquer outro elemento que demonstrasse a licitude da aquisição.

Igualmente, no que se refere ao aparelho celular, o apelante nem sequer juntou aos autos comprovação mínima de que o objeto foi adquirido licitamente, circunstância que, aliada à sua apreensão no contexto da operação policial, autoriza sua inclusão no rol de bens sujeitos ao perdimento.

Cumpre ressaltar que o apelante Caique foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, que, após o julgamento do recurso defensivo, foi reduzida para 04 (quatro) anos de reclusão, mantido o regime intermediário, condenação que transitou em julgado no dia 10/04/2025 (ação penal n. 1000504-27.2024.8.11.0014).

Desse modo, diante da ausência de comprovação satisfatória quanto à origem lícita dos bens e evidenciada sua utilização na atividade criminosa, o perdimento constitui efeito automático da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06, prescindindo de requerimento específico do Ministério Público.

Portanto, demonstrada a apreensão dos bens em contexto de tráfico de drogas, a vinculação do apelante com organização criminosa e a ausência de provas concretas da origem lícita, inviável o acolhimento da pretensão defensiva de restituição.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Caique Martins de Souza
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025